Tribunal: STF
Processo: RHC 268898
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 12.338/2024. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de roubo majorado, teve indeferido o pedido de comutação de pena pelo Juízo da Execução Penal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a possibilidade de concessão de comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 12.338/2024.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça revela situação que não se amolda ao requisito objetivo previsto no Decreto nº 12.338/2024, notadamente ao disposto no inciso I do art. 1º.

    4. O ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.